Tribunal: TJDFT
Processo: 0705939-58.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. PESSOA JURÍDICA SOB RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. DESCABIMENTO. INTERESSE DE AGIR DOS CREDORES. SENTENÇA CASSADA.

1. Há interesse de agir quando o autor tiver a necessidade de se valer da via processual para alcançar o bem da vida pretendido e quando a via processual lhe trouxer utilidade. 1.1. Os exequentes/apelantes apresentaram cumprimento de sentença lastreado em crédito não adimplido voluntariamente pela executada/apelada, o qual foi constituído a partir de sentença condenatória transitada em julgado em 24/5/2017, o que evidencia interesse de agir dos credores.

2. A Lei 11.101/2005 – LRE não prevê hipótese de extinção das execuções e cumprimentos de sentença instaurados em face de pessoa jurídica sob recuperação judicial, apenas “suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência” (art. 6o, II).

3. “( ) 3. Inexistindo no feito elementos informativos de que a exequente/apelante optou por habilitar seu crédito perante o Juízo Recuperacional, mas sim manejou individualmente o cumprimento da obrigação, incabível a extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.” (TJDFT. Acórdão 1647822, APC00127758720148070001, Relatora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, julgado em 30/11/2022, DJe 20/12/2022). 3.1. Do que se tem, crédito objeto deste feito que não foi abrangido pelo plano de recuperação judicial da devedora, tampouco habilitado nos autos da recuperação judicial cujo trâmite se deu perante a 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central de São Paulo-SP (autos n. 1016422-34.2017.08.26.0100), reforçando, assim, o interesse dos credores em apresentar cumprimento individual de sentença com vistas à satisfação da obrigação imposta por sentença a executada/apelada. Além disso, os exequentes/apelantes juntaram ao feito cópia da sentença proferida nos autos da recuperação judicial n. 101642234.2017.8.26.0100, pela qual encerrado o procedimento recuperacional da executada/apelada. 3.2. Vale frisar: o credor deverá aguardar o encerramento da recuperação judicial, e não o cumprimento e término do Plano de Recuperação (AgInt no AREsp n. 1.641.169/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 29/6/2021.), como entendeu a sentença.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.